Tribunal: TJMT
Processo: 1003748-05.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003748-05.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE VALDETE DA SILVA - CPF: 503.604.421-53 (RECORRENTE), DANIELLE DE JESUS SILVA - CPF: 006.221.941-35 (ADVOGADO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003748-05.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL
DO CRISTO REI

Recorrente:
JOSÉ VALDETE DA SILVA

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28-30/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE
RESSARCIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATURA
S
ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que
o
Recorrente
JOSÉ VALDETE DA SILVA
postula reparação por
danos materiais,
morais e desconstituição de débito, referente
às
fatura
s
do
s
m
eses de
novembro e dezembro
/20
18 e janeiro/2019
,
concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal.

2
. Em relação
às
fatura
s
objurgada
s
–

novembro e dezembro/2018 e janeiro/2019

-, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida.
Apresentando
o
consumidor conta mensal
de energia elétrica com valor superior à média dos meses anteriores e posteriores a
s
fatura
s
controvertida
s
, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

3
. Assim sendo, afirmando
o
consumidor acerca da inexistência de qualquer anomalia no seu consumo de energia e, por outro lado, não se desincumbindo a empresa Recorrida de seu ônus probatório em comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a
Recorrente, nos termos do art. 373, II, C
ódigo de Processo Civil
, tem-se como indevido o aumento registrado na
s
fatura
s
impugnada
s
.

4
. Ademais, é nítida a discrepância da cobrança lançada pela empresa Recorrida referente à
s
fatura
s
impugnada
s
com relação à média mensal da unidade consumidora.

Em análise a
fatura colacionada no ID 102791465
denota-se que a média d
a
consumidor
a
nos meses anteriores aos impugnados judicialmente era de
209
kWh, enquanto que a
s
fatura
s
objurgada
s
alcança
m
a monta de
683,3
kWh
– consoante se infere no histórico de consumo carreado no corpo da defesa
, evidenciando assim um aumento expressivo na
s
aludida
s
fatura
s
.

5.
Destarte,
sem embargo ao entendimento do juízo de
origem,
impõe
-se a declaração da inexistência do débito referente à
s
fatura
s
controvertida
s
.

6
.

Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida,
não restou comprovado pelo consumidor o adimplemento das faturas objurgadas, sendo certo que
era ônus do consumidor ter carreado aos autos
os comprovantes de pagamentos de suas obrigações pois t
ratava-se de prova mínima e de facílima produção, sendo que
poderia requerer extrair extrato de pagamento no próprio
site
da Recorrida
. Portanto,
não há se falar em
condenação
da empresa Recorrida
a título de danos mate
riais
.

7. Noutro giro,
d
anos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine,
em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas d
o
consumidor, conforme Reclamação Administrativa efetuada junto ao PROCON – FA n.º 51.001.001.19-0020743.

8
. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produ
tivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

9
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

11
. Sentença reformada.

12
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o Recorrente JOSÉ VALDETE DA SILVA postula reparação por danos materiais, morais e desconstituição de débito, referente às faturas dos meses de novembro e dezembro/2018 e janeiro/2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
JOSÉ VALDETE DA SILVA

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento d
e indenização por danos morais
e materiais
.

Em contrarrazões (
ID
102790606
),
a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1003748-05.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL
DO CRISTO REI

Recorrente:
JOSÉ VALDETE DA SILVA

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28-30/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE
RESSARCIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATURA
S
ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que
o
Recorrente
JOSÉ VALDETE DA SILVA
postula reparação por
danos materiais,
morais e desconstituição de débito, referente
às
fatura
s
do
s
m
eses de
novembro e dezembro
/20
18 e janeiro/2019
,
concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal.

2
. Em relação
às
fatura
s
objurgada
s
–

novembro e dezembro/2018 e janeiro/2019

-, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida.
Apresentando
o
consumidor conta mensal
de energia elétrica com valor superior à média dos meses anteriores e posteriores a
s
fatura
s
controvertida
s
, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

3
. Assim sendo, afirmando
o
consumidor acerca da inexistência de qualquer anomalia no seu consumo de energia e, por outro lado, não se desincumbindo a empresa Recorrida de seu ônus probatório em comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a
Recorrente, nos termos do art. 373, II, C
ódigo de Processo Civil
, tem-se como indevido o aumento registrado na
s
fatura
s
impugnada
s
.

4
. Ademais, é nítida a discrepância da cobrança lançada pela empresa Recorrida referente à
s
fatura
s
impugnada
s
com relação à média mensal da unidade consumidora.

Em análise a
fatura colacionada no ID 102791465
denota-se que a média d
a
consumidor
a
nos meses anteriores aos impugnados judicialmente era de
209
kWh, enquanto que a
s
fatura
s
objurgada
s
alcança
m
a monta de
683,3
kWh
– consoante se infere no histórico de consumo carreado no corpo da defesa
, evidenciando assim um aumento expressivo na
s
aludida
s
fatura
s
.

5.
Destarte,
sem embargo ao entendimento do juízo de
origem,
impõe
-se a declaração da inexistência do débito referente à
s
fatura
s
controvertida
s
.

6
.

Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida,
não restou comprovado pelo consumidor o adimplemento das faturas objurgadas, sendo certo que
era ônus do consumidor ter carreado aos autos
os comprovantes de pagamentos de suas obrigações pois t
ratava-se de prova mínima e de facílima produção, sendo que
poderia requerer extrair extrato de pagamento no próprio
site
da Recorrida
. Portanto,
não há se falar em
condenação
da empresa Recorrida
a título de danos mate
riais
.

7. Noutro giro,
d
anos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine,
em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas d
o
consumidor, conforme Reclamação Administrativa efetuada junto ao PROCON – FA n.º 51.001.001.19-0020743.

8
. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produ
tivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

9
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

11
. Sentença reformada.

12
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o Recorrente JOSÉ VALDETE DA SILVA postula reparação por danos materiais, morais e desconstituição de débito, referente às faturas dos meses de novembro e dezembro/2018 e janeiro/2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
JOSÉ VALDETE DA SILVA

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento d
e indenização por danos morais
e materiais
.

Em contrarrazões (
ID
102790606
),
a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Isso porque em
relação às faturas objurgadas – novembro e dezembro/2018 e janeiro/2019 -, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida.

Apresentando o consumidor conta mensal de energia elétrica com valor superior à média dos meses anteriores e posteriores as faturas controvertidas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

Assim sendo, afirmando o consumidor acerca da inexistência de qualquer anomalia no seu consumo de energia e, por outro lado, não se desincumbindo a empresa Recorrida de seu ônus probatório em comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrente, nos termos do art. 373, II, Código de Processo Civil, tem-se como indevido o aumento registrado nas faturas impugnadas.

Ademais, é nítida a discrepância da cobrança lançada pela empresa Recorrida referente às faturas impugnadas com relação à média mensal da unidade consumidora.

Em análise a fatura colacionada no ID 102791465 denota-se que a média da consumidora nos meses anteriores aos impugnados judicialmente era de 209 kWh, enquanto que as faturas objurgadas alcançam a monta de 683,3 kWh – consoante se infere no histórico de consumo carreado no corpo da defesa, evidenciando assim um aumento expressivo nas aludidas faturas.
Senão vejamos:

Portanto, inexistindo qualquer anomalia no consumo de energia utilizado pela consumidora, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade das faturas objurgadas
.

Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, não restou comprovado pelo consumidor o adimplemento das faturas objurgadas, sendo certo que era ônus do consumidor ter carreado aos autos os comprovantes de pagamentos de suas obrigações
,
pois
se
tratava de prova mínima e de facílima produção, sendo que poderia requerer extrair extrato de pagamento no próprio site da Recorrida. Portanto, não há se falar em condenação da empresa Recorrida a título de danos materiais.

Noutro giro, danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas do consumidor, conforme Reclamação Administrativa efetuada junto ao PROCON – FA n.º 51.001.001.19-0020743.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar
Peluso
, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "
punitive

damages
” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ
REsp
913.131/BA, Rel.
Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
DJe
06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta
E
. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,
00 (cinco mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito d
a
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pel
a
Recorrente

JOSÉ VALDETE DA SILVA
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR PARCIAL
MENTE
PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil,
desconstitui ndo o s débito s cobrado s na s fatura s
dos meses de

novembro e dezembro/2018 e janeiro/2019

da
unidade de consumo em análise,
conden
ando
a empresa Recorrida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022